Tribunal: TJDFT
Processo: 0728482-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728482-47.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA IMPETRANTE: VINICIUS AZEVEDO DE LIMA, MELQUISEDEQUE PONTES CADETE, IGOR LABOSSIERE VASCONCELOS LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC. Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, em 10/6/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal. Durante audiência realizada pelo Juízo do NAC, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com base no resguardo da ordem pública, especificamente, o risco de reiteração delituosa. Afirmam que o paciente possuía um mandado de prisão temporária em aberto, o que inviabilizou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventivo, o qual foi indeferido pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria. Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Afirmam que não restaram demonstrados na decisão atacada os elementos concretos ensejadores da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva. Salientam que embora o paciente possua algumas condenações criminais transitadas em julgado, estas não atendem ao requisito da contemporaneidade. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal. O Juízo do NAC analisou a legalidade da prisão em flagrante e a converteu em preventiva, para garantia da ordem pública (id 18521415 – págs. 55-58). Confira-se os fundamentos da decisão: (...) O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal (art. 310, CPP). Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: 1) relaxar a prisão ilegal; ou 11) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou 111) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do autuado, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Em que pese o fato, por si só, não apresentar gravidade suficiente para a decretação da prisão, há evidente reiteração delitiva do autuado em crimes graves, possuindo três condenações definitivas por roubo, receptação e posse de arma, além de ser investigado por delito grave em que consta mandado de prisão em aberto. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos — certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade prisão preventiva. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista que o autuado possui mandado de prisão em aberto o que impossibilita a aplicação e cumprimento de outra condição que se adequasse à sua situação de reiteração delitiva, como a monitoração eletrônica. Dessa forma, defiro o requerimento do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA, filho(a) de Roberto Carlos Pereira e Maria dos Reis Soares de Fonseca, nascido em 28/10/1993, com fundamento nos arts. 282, §, 60, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) – grifos nossos. Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente (id 18521415 – págs. 3-5). Assim consta da peça acusatória: No período compreendido entre 20 de maio de 2020 e 10 de junho de 2020, na BR 040, nesta Região Administrativa de Santa Maria/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, o veículo GM/Chevrolet, modelo Onix Plus, Modelo: 2019/2020, Placa GDB3183/SP, pertencente a Movida Locação de Veículos S/A e objeto do crime descrito na ocorrência policial no 684/2020- Delegacia de Polícia de Biritiba Mirim. Conforme apurado, policiais militares estavam em patrulhamento na BR 040 quando visualizaram o veículo em referência, conduzido pelo denunciado, trafegando de forma suspeita. Na sequência, os policiais abordaram o denunciado e constataram que se tratava de veículo objeto de crime ocorrido no Aeroporto de Brasília. Inquirido acerca da origem do veículo, o denunciado se manteve silente. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ele imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Santa Maria, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente: Esclareço, como marco inicial, que a prisão em flagrante do réu foi apreciada pelo Juízo do NAC em 12 de junho de 2020, ocasião em que restou convertida em segregação preventiva após o aludido órgão julgador considerar a sua legalidade e a presença dos pressupostos legais inerentes à matéria, em especial a necessidade de resguardo da ordem pública em razão do risco de reiteração delituosa. Em análise aos autos, vislumbro que não houve alteração no arcabouço fático apresentado, motivo pelo qual o referido decisum deve ser prestigiado e mantido pelos seus próprios fundamentos, mormente em virtude do acusado ostentar quatro condenações criminais transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio (ID 66355197), circunstância capaz de revelar o risco de reiteração delituosa e, portanto, justificar a manutenção da prisão para o resguardo da ordem pública. Portanto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do réu (ID 68215143). Designe-se, pois, audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso II, do CPP), pois o paciente possui diversas condenações criminais transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxeram os impetrantes qualquer fato que pudesse maculá-la. Embora a MM. Juíza do NAC tenha afirmado que o fato imputado ao paciente, por si só, não apresente gravidade suficiente para a decretação da prisão, ela destacou que “há evidente reiteração delitiva do autuado em crimes graves, possuindo três condenações definitivas por roubo, receptação e posse de arma, além de ser investigado por delito grave em que consta mandado de prisão em aberto”. O simples fato de ter exaurido o prazo da prisão temporária decretada ao paciente, não conduz, necessariamente, à revogação da prisão preventiva, visto que o paciente possuiu diversas condenações definitivas, o que demonstra, a princípio, seu envolvimento com a senda delitiva. No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, ao menos em cognição sumária, não se vislumbra manifesta ilegalidade passível de deferimento de liminar. O constrangimento alegado pelos impetrantes não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador